Tribunal: TJDFT
Processo: 0017142-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO DIREITO CIVIL. RELAÇÃO EMPRESARIAL. DUPLO APELO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO. PEDIDO DE REVISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE MULTA NÃO PREVISTA. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois foi analisado detidamente o pedido de reconhecimento de imprevisão contratual e a aplicação de multa, sendo que diante dos fatos comprovados em juízo concluiu-se pela inexistência de fato que extrapole o acordo firmado no instrumento contratual.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.